Tribunal: CARF
Processo: 11128.009455/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009455/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.516 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
LX PANTOS LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/08/2008
Ementa:OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO
COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e
27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIAS
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA
PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com
os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é
competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009455/2009-17
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.516 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009455/2009-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 145-161 em face da r. decisão de
fls. 124-127, pugnando-se pela nulidade e/ou reforma do mesmo, pelos fundamentos que se
seguem:
- decisão é nula posto que não observou os fundamentos e provas apresentados pelo recorrente;
- trata-se de infração discutida em outro auto de infração, especialmente os (Processos n.os
11128.007751/2009-83 e 11128.009452/2009-83, respectivamente;
- trata-se de conduta atípica, posto que o fato gerador se seu por força de PEDIDO DE
EXCLUSÃO DE CE MERCANTE, anteriormente declarado e de forma tempestiva, fato que
resulta, inclusive, na retificação;
- violação dos princípios de hierarquia da norma, razoabilidade, proporcionalidade e da
legalidade;
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas nesta Corte.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.516 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009455/2009-17

3
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA
O documento de fls. 15 é de fundamental importância para o deslinde de todo este
feito, o qual reside, única e exclusivamente, em definir se o pedido de exclusão de cargas resulta
em retificação, não punível, ou em ato novo, praticado pelo agente, que, por sua vez, atrai a
penalidade pecuniária da multa pelo atraso na informação.
A redação do documento é cristalina. Pedido de EXCLUSÃO. Obviamente que os
dados foram anteriormente prestados, de forma tempestiva, posto que se assim não fosse,
haveriam outros fatos geradores que fundamentariam a autuação que resultou neste processo.
Eis a transcrição da primeira parte do requerimento formulado pelo Recorrente as
fls. 15:
PANTOS DO BRASIL LOGISTICA LTDA. CNPJ N° 08.889.896/0001-13, VEM
ATRAVÉS DESTA COMUNICAR QUE FOI SOLICITADA A EXCLUSÃO DO
CE'S CONFORME ABAIXO:
CE: 150.805.140.831.487, CE: 150.805.140.831.568, CE: 150.805.140.831.649, CE:
150.805.140.831.720 •, CE: 150.805.140.831.800, • Manifesto: 1508501355289,
Escala: 08000130163. Nome do Navio: HS CHALLENGER VG AA324E. Data de
atracaçao: 06/08/2008.
Este documento foi identificado sob código EQVIB 009/801.465 e ele serviu de
referencia para a respectiva autuação, consoante fls. 06 do Auto de Infração, onde consta o
seguinte:
Em 19/08/2008 foi protocolado o pedido EQVIB 009/801.465 , para desbloqueio no
Sistema- Carga dos CE Mercantes relacionados , pois estes foram registrados fora do
estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema
(documento 01). Examinado a documentação juntada, verifica-se que figura como
transportador responsável, portanto obrigado a prestar as informações A RFB, a
empresa PANTOS DO BRASIL LOGISTICA LTDA , CNPJ 08.889.896/0001-13.
O documento de fls. 16, extrato de bloqueios e desbloqueios, é claro no sentido de
tratar-se de retificação, pautada em pedido de EXCLUSÃO de Carga, datado de 18/08/2008, por
ocasião do bloqueio ocorrido nesta data as 17:41:57 hs.
Entende-se que o recurso merece provimento. Na data de 1o de Setembro de 2021
entrou em vigor a IN no 2044 de 2021, a qual alterou dispositivos da IN no 800/2007. Neste
cenário, merece destaque a nova redação do artigo 27, A, II da referida norma.
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do CE,
bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico de
importação ou passagem; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE agregados;
ou
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.516 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009455/2009-17

Da leitura deste dispositivo, resta evidente que a exclusão de itens restou
permitida a título de retificação, que, diga-se de passagem, não é punível com multa pelo
embaraço, segundo a própria legislação, assim como pela Solução de Consulta no 02 de
Fevereiro de 2016 e Súmula 186 desta Egrégia Corte. Eis as suas redações:
SC COSIT- 02/2016-ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
SÚMULA CARF No 186-Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
‘A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)’.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e
3201- 007.106.

Sendo assim e, fundamentado especificamente na alteração normativa promovida
pela IN no 2044 de 2021 que deu nova redação ao disposto no artigo 27-A, II da IN 800/2007,
entende-se ser correto o provimento deste ponto a fim de cancelar o lançamento da multa
decorrente do Auto de Infração pautado pela suposta infração do artigo art. 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto lei no 37/66.
4
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107,
IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
Quando for o caso de NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO,
entende-se perfeitamente aplicável a multa em decorrência do atraso pela prestação de
informações de desconsolidação. A obrigação do agente em promover tempestivamente o
respectivo registro da declaração sob pena de incorrer-se na multa objeto deste recurso, decorre
da conjugação das normas previstas na IN 800/2007, com especial destaque ao dispositivo 22,
“d”, III e art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto lei no 37/66, com a redação dada pela
Lei no 10.833/03.
Assim não ocorrendo, caracteriza-se a infração aduaneira, consoante redação do
94, “caput” e de seu “§2o, do Decreto Lei 37/1966, independente de debates sobre a intenção do
recorrente.
Por outro lado, importante consignar que o fundamento da retroatividade benigna
não se aplica, tendo em vista que a implementação e vigência da IN 1473/2014, em momento
algum excluiu do mundo jurídico-aduaneiro a obrigatoriedade de aplicação da multa em
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.516 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009455/2009-17

epígrafe. Decorre de imposição legal a sanção, até mesmo como consequência da força
normativa que o Decreto Lei 37/1966 possui.
Reitera-se que os institutos jurídicos e respetivas normas presentes no referido
Decreto Lei não foram atingidas pela vigência da IN 1473/2014. Instrução Normativa alguma
tem o condão de criar ou extinguir direitos, institutos e sanções previstas em Decretos-Leis.
Na qualidade de agente de cargas a recorrente deveria ter promovido o registro da
declaração tempestivamente. Trata-se de um fato corriqueiro e que faz parte da rotina de
negócios atrelados a atividade exercida pela empresa. Uma vez intempestiva a declaração,
naturalmente haverá uma sanção, também de natureza administrativa.
Por fim, importante destacar vasto repertório jurisprudencial desta Colenda Corte
neste sentido:
Processo no 11968.001172/2009-35 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.663 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2020 Recorrente BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
Processo no 11128.001185/2010-30 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.779 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Processo no 11128.004020/2010-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.777 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Todavia, a par da inaplicabilidade do instituto da retroatividade benigna em casos
de perda de prazo, salienta-se que o motivo central pelo qual não há se tratar deste tema, é
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.516 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009455/2009-17

justamente porque se trata de RETIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DE ITENS, como devidamente
demonstrado na documentação apontada nesta decisão.
5
DO DISPOSITIVO
Do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, cancelando-se
o lançamento da respectiva multa.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 213
DF CARF MF
Original